Tribunal: TJES
Processo: 5000418-45.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000418-45.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADENIR DE PAULA DIAS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000418-45.2019.8.08.0014

RECTE.:
ADENIR DE PAULA DIAS

RECDO.:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET SÃO ESSENCIAIS. FATURA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 207209).

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto (Id 207204), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, verifico que o Recorrente pleiteia os benefícios da Justiça Gratuita, concedo-lhe os benefícios,
e por conseguinte isento o Recorrente do recolhimento de preparo,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 207202), na qual o juiz
a quo

julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos: “
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para I) DECLARAR a inexistência de débito entre as partes, no que diz respeito ao contrato objeto dos autos; II) CONDENAR a requerida TELEFÔNICA BRASIL S.A. a pagar ao requerente ADENIR DE PAULA DIAS a quantia de R$ 105,81 (cento e cinco reais e oitenta e um centavos), com acréscimo de correção monetária a partir do desembolso (18/12/2018) e juros legais a partir da citação (01/03/2019); III) REJEITAR o pleito compensatório”.

Inconformada, a parte Autora, ora recorrente,
em suas razões recursias pleitea
a reforma da r. sentença, para que a Requerido seja condenado a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como a indenização por dano moral.

No caso em apreço entendo pela reforma parcial da r. sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o caderno processual, v
erifico que acertadamente o magistrado de piso reconheceu a inexistência do débito imputado ao Autor e determinou a restituição dos valores, tendo em vista que foi realizado cobranças indevidas de faturas já pagas, conforme documentos nos autos (Id 207186 e 207187).

Entretanto,
ouso de divergir parcialmente do entendimento do juiz
a quo
, devendo ser reformada a r. sentença, em parte, no que tange a indenização por dano moral e a restituição em dobro.

Após análise dos autos, compreendo que a Requerida descumpriu com as regras previstas na lei consumerista sendo assim a sua conduta ilícita, que configura falha na prestação de serviço, nascendo dessa forma o dever de indenizarem o Autor, nos termos dos 14, § 3º do CDC c/c artigos 186 e 927 do Código Civil, os quais consagram a regra de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo.

No caso em apreço, a restituição deve ser em dobro,
nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Destaca-se, que entendo que esse
dispositivo é de fácil interpretação, o qual deve ser analisado sobre a ótica dos princípios que regem a defesa do consumidor, haja que o consumidor depara com uma cobrança indevida e é obrigado a se dispor de uma quantia que não esperava, e que muitas vezes não tem.

Registra-se ainda, que recentemente o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços.

STJ - EAREsp 676.608 -
Teses aprovadas:

1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [.... ].

Então, a restituição em dobro é cabível se a cobrança indevida configurar contrária a Boa-fé Objetiva, fato que compreendo que ocorreu no caso presente, uma vez que a conduta da Requerida configura abusiva, e, não de
engano justificável
, pois a Requerida tem o dever de prestar os serviços de forma perfeita, no teor do artigo 6º, inciso X do CDC,
violando assim os direitos do consumidor.

Desse modo, faz
jus
a parte Autora, ora recorrente, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

No que tange ao pedido autoral de indenização por dano moral, não há como afastar os danos morais, eis que vislumbro que houve defeito na prestação do serviço da Requerida.

Imperioso se faz destacar na vida moderna
os
serviços
de telefonia e
internet
são essenciais, e a Requerida, como concessionária de
serviços
públicos, tem a obrigação legal de prestar tais serviços de modo adequado e eficiente, nos termos
do artigo 6º, inciso X do CDC.

Desse modo, a conduta da Requerida gerou aborrecimentos e transtornos dignos de serem repreendidos, os quais ultrapassaram os meros dissabores da vida cotidiana, tendo em vista que a prestação do serviço ao Autor foi condicionada ao pagamento de faturas, as quais já estavam pagas.

No caso em tela a conduta da Requerida atingiu diretamente a dignidade humana do consumidor, valores tão caros ao Estado Democrático de Direito (artigos 1°, III, e 170, V, ambos da CF).

Portanto, entendo que, uma vez presente o dano e estando este relacionado com o comportamento da Requerida, o valor da indenização pelo dano moral destinado que é a compensar o constrangimento sofrido pelo Requerente, e a punir a Requerida pelo defeito na prestação de serviços.

Destaca-se o caráter pedagógico da indenização, é no sentido de induzir a Requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, devendo ser capaz de desestimular o infrator a reincidir na prática do ato ilícito.

Desta forma, para fixar em patamar adequado e razoável a indenizar a vítima, considerando a condição econômica das partes, a extensão do dano e o grau de culpabilidade, sem gerar, de outra banda, enriquecimento sem causa, o valor deve ser fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como cumpre seu objetivo de desestimular a reiteração da prática pela Requerida, encontrando-se plenamente adequado aos critérios em questão.

Por fim, entendo que assiste razão o Recorrente, e consequentemente a r. sentença guerreada deve ser parcialmente reformada.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar,
em parte,
a r. Sentença
guerreada, julgando procedente os pedidos autorais para: CONDENAR a Recorrida-Ré a restituir, em dobro, ao Recorrente-Autor, os valores cobrados de forma indevida, referente as faturas dos meses setembro e dezembro de 2017, que perfaz a quantia , já em dobro, de R$ 211,62 (duzentos e onze reais, sessenta e dois centavos); bem como, CONDENAR a Recorrida a indenizar o Recorrente, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação, no mais, mantenho os demais termos da r. sentença guerreada.
Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.